Tribunal: TJDFT
Processo: 0732733-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai do derradeiro petitório[1] acostado aos autos, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, informando a aquisição, via cessão de crédito, do crédito objeto da ação que flui nestes autos, requestara sua habilitação nos autos na condição de sucessora processual, lastreando seu pleito no instrumento de cessão de crédito colacionado, que testifica o negócio translativo operado. Destarte, considerando que a entidade sucessora encontra-se devidamente representada[2] e corretamente materializado o instrumento de cessão cujo crédito é objeto da presente demanda[3] (item 10948), tendo em vista a desnecessidade de aquiescência da parte contrária, porquanto não angularizada a relação processual, defiro a substituição requestada pela cessionária, modulando o pólo ativo da vertente ação de execução de título extrajudicial. Proceda a Secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis em razão da substituição processual ora deferida. Preclusa esta decisão e acudidas aludidas providências, tornem os autos para ultimação do julgamento do apelo. I. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 43710392 (fls. 88/89). [2] - Procuração – ID 43710394 (página 89 – folha 1). [3] - Procuração – ID 43710395 (página 118 – folha 14).